Tribunal: CARF
Processo: 10166.002836/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.002836/2008-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.176 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
MOACIR LUCAS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DAA.
É admitida a dedução do imposto apurado na declaração de ajuste com o
imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo (art.87, IV, do RIR/99)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução do IRRF no valor de R$
2.841,56.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo a Notificação de Lançamento Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005,
ano-calendário de 2004, em que foi lançado crédito tributário decorrente da seguinte infração
apontada:
- Dedução indevida do imposto de renda retido na fonte (IRRF), fonte
pagadora REGIUS Sociedade Civil de Previdência Privada, no valor de R$
3.115,10 (diferença entre o valor declarado e o retido informado pela fonte (R$
8.798,18 – R$ 5.683,08).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002836/2008-75
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002836/2008-75

O contribuinte apresentou impugnação na qual, em síntese, alegou que o total do
IRRF deduzido em sua declaração foi exatamente o valor retido pela fonte pagadora, conforme
comprovante de rendimentos e declaração emitida pela REGIUS, que anexou, que o valor
declarado engloba o efetivamente recolhido mais o que foi objeto de depósito judicial, que a
fonte pagadora declarou já ter providenciado a retificadora da DIRF.
Após análise, a DRJ em Brasília/DF manteve o crédito lançado. Transcrito do
voto do acórdão no 03-38.283, da 3a Turma da DRJ/BSB (fls. 28 e segs.):
“(...)
A fonte pagadora apresentou Dirf retificadora (fl. 20), entretanto, pela
declaração acima mencionada, constata-se que a matéria ainda está sendo discutida na
justiça.
Verifica-se, então, que a matéria em litígio no presente processo administrativo
foi, também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme ação judicial
própria.
Preliminarmente serão analisados os dispositivos legais que tratam da matéria.
O artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de dezembro de 1979,
e o artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, disciplinam
a matéria:
(...)
Assim, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação
anulatória ou declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação
Geral do Sistema de Tributação (ADN/Cosit) da Secretaria da Receita Federal n° 3, de
14 de fevereiro de 1996, esclarecendo que:
(...)
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário é
definitiva e se sobrepõe à decisão administrativa, face o princípio da unicidade da
jurisdição.
Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta
jurisdição foi objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem
prevalência sobre a administrativa.
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o
mérito da matéria tratada no presente processo, referente à glosa do imposto de renda
retido na fonte.
Diante do exposto voto por NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO para
DECLARAR DEFINITIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA A EXIGÊNCIA
FISCAL por haver concomitância de processo judicial e administrativo, versando
sobre a mesma matéria.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito lançado.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002836/2008-75

Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 38 e segs. onde
aduz estar demonstrada a ocorrência da retenção do imposto compensado, que restou ao final
vencido na ação judicial, e em consequência a Receita Federal foi chamada a converter em renda
da União os valores depositados em juízo, conforme despacho do Juiz Federal Substituto que
anexa, o qual também determina que a REGIUS retome o recolhimento do imposto de renda
sobre sua aposentadoria complementar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A matéria em julgamento cinge-se à glosa de parcela do IRRF deduzido pelo
contribuinte em DAA, parcela essa com exigibilidade suspensa em razão de ter sido depositada
judicialmente pela fonte pagadora.
Em sua DIRPF/2005, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis o
valor total recebido (R$ 76.283,56), incluindo parcela objeto de litígio judicial, cujo valor não
está destacado nem em DIRF e nem no informe de rendimentos fornecido pela fonte e nem em
qualquer outro elemento juntado ao processo, no qual se questiona a incidência do IR.
Na ação fiscal, a autoridade lançadora então manteve o valor total tributável e
glosou o IRRF com exigibilidade suspensa deduzido.
Em seu recurso voluntário, o recorrente pleiteia o cancelamento da glosa efetuada
pelo Fisco, afirmando que os valores foram efetivamente retidos e que fora parte vencida na ação
judicial, e desta forma os depósitos foram convertidos em renda da União, validando desta forma
seu procedimento na declaração de ajuste do Exercício 2005.
e adicionalmente comenta que ao se desconsiderar a dedução do IR depositado
judicialmente, deveria então ser retirada da base de cálculo do imposto a parcela a ele
correspondente, ou seja, com suspensão da exigibilidade.

Suposta concomitância entre ação judicial e recurso administrativo
Inicialmente cabe observar, ainda que não surta efeitos sobre a análise de mérito
que se segue, que conforme já relatado a DRJ em seu acórdão não conheceu da impugnação sob
a alegação de que que a matéria em litígio no presente processo administrativo foi também
objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, em ação judicial própria, o que importaria em
renúncia por parte do interessado ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto..
No caso em comento, não resta razão nesse ponto ao julgador da primeira
instância, pois não se verifica a alegada concomitância. Na ação judicial, discute-se a incidência
ou não do IR sobre as verbas em questão, enquanto que a impugnação versou sobre a
possibilidade de se deduzir do imposto devido o IR retido e depositado judicialmente.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002836/2008-75

Dedução de IRRF objeto de depósito judicial e tributação da parcela dos
rendimentos sob litígio judicial

Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
O correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua declaração anual a
parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do imposto devido o IRRF
sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
No caso concreto, o contribuinte ofereceu à tributação DIRPF/2005 a totalidade
dos rendimentos recebidos da fonte pagadora, incluindo as verbas em discussão judicial, e valeu-
se da dedução do IR retido, inclusive do montante depositado judicialmente, com exigibilidade
suspensa.
Entretanto, das explicações dadas pelo recorrente somadas ao despacho judicial de
fl. 44 no sentido da retomada pela REGIUS da tributação sobre a aposentadoria complementar
do autor da ação, bem como indicação da conversão dos depósitos em renda da União, entendo
que deve ser validada a apuração feita pelo recorrente em sua DIRPF/2005, que deduziu também
o IRRF depositado judicialmente, entretanto com a alteração do valor do IRRF declarado de R$
8.798,18 para R$ 8.524,64, conforme DIRF retificadora (fl. 22) e informe de rendimentos (fl. 4)
da fonte pagadora.
Desta forma, mantem-se a glosa da dedução do IRRF no valor de R$ 273,54 (R$
8.798,18 – 8.524,64), e em consequência restabelecendo-se a dedução do IRRF no valor de R$
2.841,56 (R$ 3.115,10 – R$ 273,54).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução do
IRRF no valor de R$ 2.841,56.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002836/2008-75

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital